Tribunal: TJMT
Processo: 1003528-71.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003528-71.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), LARISSA MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 062.174.341-05 (PACIENTE), Juízo da 5º Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (IMPETRADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEMETRIUS VINICIUS CASTILHO - CPF: 056.520.001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE DOIS ANOS E LACTANTE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR
MEDIDAS CAUTELARES
. ORDEM CONCEDIDA.

I -
Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
paciente
presa preventivamente desde 09/02/2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006). O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando a inexistência dos requisitos do artigo 312 do CPP para a manutenção da custódia e a possibilidade de concessão de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente em razão de a paciente ser mãe de criança menor de dois anos e lactante, nos termos do artigo 318, inciso V, do CPP.

II.
Questões em discussão:

-
Verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva atende aos requisitos do artigo 312 do CPP.

-
Examinar se há necessidade de manutenção da custódia ou se a substituição por medidas cautelares é suficiente para garantir os fins do
processo.

-
Definir as medidas cautelares adequadas ao caso, visando o equilíbrio entre a necessidade da persecução penal e a proteção dos direitos fundamentais da paciente.

III.
Razões de decidir:

A decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se na suposta incerteza do paradeiro da paciente e na necessidade de garantir a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Contudo, restou demonstrado nos autos que a paciente constituiu advogado e atualizou seu endereço nos autos antes da decretação da prisão, afastando o fundamento de ocultação.

A prisão preventiva deve ser medida excepcional, sendo cabível a sua substituição por medidas cautelares menos gravosas quando ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP. No caso, a paciente preenche os requisitos do artigo 318, inciso V, do CPP, que permite a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar quando se tratar de mulher mãe de filho menor de 12 anos e lactante.

Não há comprovação concreta da existência de
periculum
libertatis
, pois os fatos ocorreram em 2021 e a paciente não apresenta antecedentes criminais, tampouco há indicativos de reiteração delitiva ou obstrução da instrução processual.

Considerando a necessidade de assegurar a vinculação da paciente ao processo,
revela-se adequada a substituição da custódia por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP, incluindo monitoramento eletrônico, proibição de ausentar-se da comarca e comparecimento periódico em juízo para assegurar o acompanhamento da instrução processual.

IV.
Dispositivo e tese:

Ordem concedida
para substituir a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares diversas, incluindo monitoramento eletrônico, em observância ao princípio da proporcionalidade e à jurisprudência consolidada do STF e STJ.

Tese firmada:

A prisão preventiva exige fundamentação concreta que demonstre risco real à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se admitindo justificativas genéricas.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares deve ser deferida quando estas forem suficientes para atender às finalidades do processo penal, conforme previsto no artigo 319 do CPP.

O monitoramento eletrônico, a proibição de ausentar-se da comarca e o comparecimento periódico em juízo constituem medidas adequadas para garantir o controle jurisdicional e a vinculação da paciente ao processo, respeitando o direito à liberdade.

Dispositivos legais citados:

Código de Processo Penal,
arts
. 312, 318, V e 319,
I, IV e
IX.

Lei 11.343/2006, art. 33,
caput.

Jurisprudência
s
relevante
s
:

STF, HC coletivo nº 143.641/SP
;
STJ,
AgRg
no HC 955924/RS
; e,
TJMT, HC 1005832-77.2024.8.11.0000
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, impetrado por
Leandro José dos Santos
, em favor de
Larissa Miranda dos Santos
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
.

Extrai-se da impetração que a paciente
se encontra
presa preventivamente,
desde o dia 09/02/2025,
sob a imputação, em tese, do crime de
tráfico ilícito de entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), decorrente dos fatos ocorridos em 30 de abril de 2021.

Em síntese, o impetrante alegou que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos:

A
usência dos requisitos do artigo 312 do CPP, pois a decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se na conveniência da instrução criminal, apesar de a paciente ter constituído advogado e atualizado seu endereço nos autos;

P
ossibilidade de concessão da prisão domiciliar, visto que a paciente é lactante e possui filha menor de dois anos, fazendo jus ao benefício nos termos do art. 318, inciso V, do CPP.

Por fim, requereu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva da paciente ou, subsidiariamente, convertê-la em prisão domiciliar.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O pedido de liminar foi parcialmente deferido na decisão proferida em 13 de fevereiro de 2025
,
substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP

(id. 268064758
)
.

A autoridade coatora prestou informações requisitadas (id.
269843281).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem
(id. 270440370).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

A prisão preventiva deve ser adotada como medida excepcional, conforme preconiza o artigo 312 do Código de Processo Penal, exigindo-se fundamentação concreta que demonstre o
periculum
libertatis
.

No caso concreto, verifica-se que a decisão
proferida, em 22/01/2025,
que determinou a prisão preventiva da paciente fundamentou-se na alegação de que seu paradeiro seria incerto e não sabido, além da necessidade de garantir a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal
(id.
267379789
).

No entanto, r
estou comprovado nos autos que a paciente, após ser citada por edital,
em
04/11/2024
, antes de ser proferida a decisão que decretou a sua prisão,
constituiu advogado e atualizou seu endereço nos autos do processo originário

(id.
267379792
)
, circunstância que evidencia sua intenção de colaborar com a Justiça.

Assim sendo
, entendo que a posterior constituição de advogado particular nos autos da ação penal de origem, ainda, em data muito anterior que a decisão objurgada
(22/01/2025)
, afasta a necessidade da manutenção da custódia preventiva.

Ademais, a paciente é mãe de uma criança menor de dois anos e lactante, condição que lhe assegura o direito à prisão domiciliar, conforme previsto no artigo 318, inciso V, do CPP.

O

Supremo Tribunal Federal e
o
Superior Tribunal de Justiça

têm entendimento consolidado no sentido de que a prisão preventiva de mulheres nessa condição deve ser excepcionalmente substituída por prisão domiciliar, salvo em casos de excepcional gravidade devidamente justificados, o que não se verifica na hipótese
:

“
o
STF, no HC coletivo n. 143.641/SP, decidiu pela substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres gestantes e mães de crianças menores de 12 anos, exceto em casos de crimes com violência, grave ameaça, ou contra os próprios descendentes, salvo situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas. 4. A Lei n. 13.769/2018, que inseriu os
arts
. 318-A e 318-B no CPP, prevê a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres com filhos menores, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça e que o delito não seja contra seus filhos. 5. No caso em tela, a paciente é mãe de quatro filhos menores, e os crimes imputados (tráfico de drogas e associação criminosa) não envolvem violência ou grave ameaça, nem foram praticados contra seus descendentes
” [STJ.
AgRg
no HC 955924 / RS. Relatora Ministra Daniela Teixeira. 5ª Turma. Julgado em: 17/12/2024.
DJe
: 23/12/2024].

Acresça-se, ainda, que
não há comprovação concreta da existência de
periculum
libertatis
, especialmente diante da ausência de contemporaneidade dos fatos que ocorreram no ano de 2021 e da inexistência
de elementos objetivos que justifiquem a necessidade da prisão provisória para garantir a instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal.

Ademais
,

a paciente não possui antecedentes criminais, apresenta condições pessoais favoráveis e não há qualquer indício de que tenha tentado obstruir as investigações ou reiterado a prática de condutas ilícitas.

Dessa forma, a justificativa apresentada pelo juízo de origem para a decretação da prisão preventiva não encontra respaldo em elementos concretos, o que configura constrangimento ilegal.

Assim, considerando a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva e o direito da paciente à substituição por
medidas cautelares
diversas da prisão, conforme previsto no art. 319 do Código de Processo Penal, impõe-se a concessão definitiva da ordem.

Todavia,
com a análise aprofundada do mérito da impetração, verifica-se a necessidade de acrescentar o monitoramento eletrônico como medida cautelar complementar, com fundamento no artigo 319, IX, do CPP.

Essa medida visa reforçar o controle da efetividade da decisão e garantir que a paciente permaneça acessível à jurisdição, prevenindo eventual risco ao bom andamento do feito e à aplicação da lei penal.

A imposição do monitoramento eletrônico não configura medida desproporcional, pois assegura o equilíbrio entre o direito da paciente à liberdade provisória e o dever do Estado de garantir a regular tramitação da ação penal. Além disso, trata-se de providência menos gravosa do que a prisão preventiva, atendendo ao princípio da proporcionalidade e ao entendimento consolidado dos tribunais superiores.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável em caso:

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE DE ARMA DE FOGO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA
EM PREVENTIVA - CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (1G DE MACONHA) -
PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO - VIABILIDADE DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR - PACIENTE MÃE DE 02 (DUAS) CRIANÇAS MENORES DE IDADE - ART. 318-A DO CP - AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA PARA A PRÁTICA CRIMINAL - FIXAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR MENOS SEVERA - POSSIBILIDADE - ORDEM PARCIALMENTE

CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, SEM PREJUIZO DE OUTRAS MEDIDAS PELO JUÍZO DE ORIGEM.
1. Ainda que a segregação cautelar esteja fundada em elementos concretos, isso não impede a substituição desta pela prisão domiciliar, em especial por a paciente ser mãe de 02 (duas) crianças menores – respectivamente com 09 meses e 04 anos –, mostrando-se a prisão domiciliar mais adequada, considerando a situação da paciente e o contexto familiar.

2.
O Supremo Tribunal Federal já concedeu ordem de Habeas Corpus para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional [STF. 2ª Turma. HC 143641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018 (Info 891)].

3 .
Não obstante a gravidade e alta reprovabilidade dos crimes de
tráfico e associação para o tráfico, quando estes não tenham sido praticados com violência ou grave ameaça e tampouco contra filho ou dependente da paciente, nada impede a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, em especial por ostentar a paciente predicados pessoais favoráveis, sendo ela primária.

4. Ordem concedida em parte, para substituir a prisão preventiva da paciente, fixando, contudo, medida cautelar de monitoramento eletrônico, sem prejuízo de outras a serem estabelecidas pelo juízo de primeiro grau.

(TJ-MT -
Habeas Corpus Criminal
: 1005832-77 .2024.8.11.0000, Relator.:
Lidio Modesto Da Silva Filho
, Data de Julgamento: 02/04/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/04/2024)
.

Portanto, revela-se adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas,
acrescendo-se, agora, a imposição do monitoramento eletrônico
, medida que atende ao interesse público sem privar a paciente de sua liberdade indevidamente.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer Ministerial,
CONCEDO A ORDEM
de
Habeas Corpus

para confirmar a liminar anteriormente deferida,
mantendo a revogação da prisão preventiva e a substituição por medidas cautelares diversas,
com o acréscimo da obrigatoriedade do monitoramento eletrônico da paciente
, nos termos do artigo 319, IX, do Código de Processo Penal, salvo se por outro motivo estiver presa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025